Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática.